Tribunal: TJES
Processo: 5002656-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002656-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ELENIZIA PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002656-56.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: ELENIZIA PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). DA LIDE.
NARRA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PERCEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E NESTA CONDIÇÃO REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À PARTE REQUERIDA, SENDO INFORMADA QUE O PAGAMENTO SERIA REALIZADO COM OS DESCONTOS MENSAIS DIRETAMENTE DE SEU BENEFÍCIO, CONFORME SISTEMÁTICA DE PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTUDO, MESES APÓS A CELEBRAÇÃO DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO REALIZADO, A PARTE AUTORA FOI SURPREENDIDA COM O DESCONTO “RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO”, DESCONTO ESSE QUE É MUITO DIFERENTE DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO O QUAL A AUTORA ORA ESTAVA ALMEJANDO. DESTA FORMA, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA PARA ESCLARECIMENTO DO OCORRIDO E SÓ ENTÃO FOI INFORMADA QUE O EMPRÉSTIMO FORMALIZADO NÃO SE TRATAVA DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ''NORMAL'', MAS SIM DE UMA RETIRADA DE VALORES EM UM CARTÃO DE CRÉDITO, O QUAL DEU ORIGEM A CONSTITUIÇÃO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E QUE DESDE ENTÃO A EMPRESA TEM REALIZADO A RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL NO PERCENTUAL DE 5% SOBRE O VALOR DE SEU BENEFÍCIO. REQUER, POR CONSEGUINTE:
(I)
LIMINARMENTE, QUE A RÉ SE ABSTENHA DE RESERVAR MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC DA PARTE AUTORA;
(II)
SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC, IGUALMENTE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), SENDO A REQUERIDA CONDENADA A RESTITUIR EM DOBRO OS DESCONTOS REALIZADOS MENSALMENTE NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS, A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC (APOSENTADORIA POR INVALIDEZ), NO VALOR TOTAL DE R$ 9.489,20 (NOVE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) ATUALIZADOS ATÉ 03/2023;
(III)
SEJA A REQUERIDA INTIMADA PARA TRAZER AOS AUTOS CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE COMPROVE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC), BEM COMO FATURAS EMITIDAS NO PERÍODO;
(IV)
ALTERNATIVAMENTE AO PEDIDO ACIMA, SEJA REALIZADA A READEQUAÇÃO/CONVERSÃO DO “EMPRÉSTIMO” VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SENDO OS VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE RMC UTILIZADOS PARA AMORTIZAR O SALDO DEVEDOR, O QUAL DEVERÁ SER FEITO COM BASE NO VALOR LIBERADO (NEGOCIADO) AO AUTOR, DESPREZANDO-SE O SALDO DEVEDOR ATUAL, OU SEJA, NÃO DEVERÁ SER CONSIDERADO PARA O CÁLCULO O VALOR ACRESCIDO DE JUROS E ENCARGOS;
(V)
SEJA O REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...]
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR a nulidade do contrato celebrado com a requerida na modalidade de RMC, declarando inexistentes os débitos a eles correlatos e considerando a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse IMEDIATAMENTE os descontos no benefício do requerente, devendo a serventia expedir ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a fim de que cesse imediatamente e de forma definitiva os descontos relativos aos contratos de cartão de crédito consignado (RMC) em nome do requerente cujo NB 16.214.798-7 e cujo CPF é 017.352.777-97; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora a quantia indevidamente descontada até a efetiva cessação dos descontos, de forma simples, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ; IV - DETERMINAR que a parte autora efetue a restituição ao requerido do valor R$ 1.978,00 (mil novecentos e setenta e oito reais), com incidência de correção monetária desde o recebimento e juros a contar desta data. AUTORIZO a compensação dos valores. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
[...].”. (3). RECURSO DA PARTE RÉ.
ADESÃO VOLUNTÁRIA DO CONSUMIDOR QUE NÃO DESNATURA A RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. RECORRENTE QUE DEMONSTROU QUE A PARTE RECORRIDA ASSINOU LIVREMENTE O CONTRATO. RECORRIDA QUE REALIZOU SAQUES. BOA-FÉ OBJETIVA E PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE CAPAZ DE ENSEJAR O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FRENTE A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 884, DO CC/02.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO:
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, REQUER O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
A AUTORA ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRIDO. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, MAS SIM UM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
POIS BEM,
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, SE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DA CONSUMIDORA EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE, APESAR DE ASSINAR O “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”
(ID. 8926215)
, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS (
ID. 8926218)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE A AUTORA NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE SAQUE. ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE A RECORRIDA EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE A AUTORA DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DOS HOLERITES DAQUELA. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA),
O RECORRENTE DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELA CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO, SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS.
NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A
LEI Nº 10.820/2003
, ALTERADA PELA
LEI Nº 13.172/2015
, PERMITIU A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE.
CONTUDO
, DA FORMA COMO O BANCO REQUERIDO CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO “AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA”, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejasse decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).
PORÉM
, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA REALIZOU OS SAQUES DOS VALORES A ELA DISPONIBILIZADOS, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 170 DO CÓDIGO CIVIL
, IMPERIOSA SE FAZ A CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO PARA QUE CORRESPONDA À PRETENSÃO INICIAL DA PARTE AUTORA, QUAL SEJA, A DE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. ASSIM, DESTACO QUE OS JUROS A SEREM APLICADOS NO NEGÓCIO JURÍDICO SUBSISTENTE SERÃO AQUELES SOB A ÉGIDE DAS REGRAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ATENDE ADEQUADAMENTE A PRETENSÃO PRIMÁRIA DA CONSUMIDORA. NESSE DIAPASÃO,
DEVERÁ O BANCO REQUERIDO PROCEDER COM O RECÁLCULO DOS VALORES DISPONIBILIZADOS À REQUERENTE, APLICANDO A TAXA DE JUROS UTILIZADA À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E PROMOVER O ABATIMENTO DO MONTANTE PAGO COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS À CONSUMIDORA, PORÉM DE FORMA SIMPLES. NESSE SENTIDO:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020).
OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELA AUTORA/RECORRIDA, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA IMPERIOSA, FICANDO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORIZADA A PROCEDER COM TAL COMPENSAÇÃO. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO
NÃO SEREM CABÍVEIS,
E EXPLICO. DIVERSAMENTE DOS CASOS QUE COMUMENTEMENTE NOS DEPARAMOS NESTA TURMA, O PRESENTE NÃO DEMONSTRA PRÁTICA ILÍCITA, MÁ-FÉ OU AINDA FRAUDE PRATICADA PELO BANCO, MAS TÃO SOMENTE, O VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA AUTORA SOBRE CONTRATAR O SERVIÇO PACTUADO. PORÉM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA E FIRMOU O REFERIDO INSTRUMENTO, ENTENDO PELO NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO
IMATERIAL
EM DESFAVOR DO RÉU.
(6).
RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR QUE O CONTRATO OBJURGADO SEJA CONVERTIDO PARA “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
”, BEM COMO SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO PRETERITAMENTE ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
(7).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito